Tribunal: STJ
Processo: 0006323-84.2023.8.16.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970285 - PR (2025/0229419-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SILVANE SIMONE WAGNER
ADVOGADOS
: LORESVAL EDUARDO ZUIM - PR030578
ADJAIME MARCELO ALVES DE CARVALHO - PR019924
HAROLDO LUIS GALDINO - PR034307
EDNEI ROBERTO ZUIM - PR065343
NÍCOLLAS MOLINA DE CARVALHO - PR096912
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - PR058971
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA RECUSA DE COBERTURA. MERO PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE
SUSPENSÃO
DO
PRAZO.
VIOLAÇÃO
A
SÚMULA.
INADMISSIBILIDADE (
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 518/STJ)
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

DISSÍDIO
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CONFIGURADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em ação de cobrança de indenização
securitária.
2. A parte agravante alegou violação a dispositivos do Código
Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 15.040/2024
(Marco Legal dos Seguros), além de dissídio jurisprudencial.
Sustentou que o pedido administrativo de reconsideração teria
suspendido o prazo prescricional e que a ciência inequívoca da
negativa de cobertura ocorreu em momento posterior ao
reconhecido pelo Tribunal de origem.
3. O Tribunal de origem reconheceu a prescrição ânua, fixando
como termo inicial a ciência inequívoca da negativa de cobertura
pela seguradora, e rejeitou a tese de suspensão do prazo pelo
pedido de reconsideração administrativa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de
reconsideração administrativa suspende o prazo prescricional
Documento eletrônico VDA52219757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 9cfca8ca-9eca-486b-8337-e34920d5bb61

ânuo em ação de cobrança de indenização securitária e se o
termo inicial da prescrição foi corretamente fixado pela instância
de origem.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em
alegada violação a enunciado de súmula, conforme disposto na
Súmula 518 do STJ, que estabelece que súmulas não se
enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" para fins do
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
6. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos
dispositivos legais invocados pela parte recorrente impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e
356 do STF.
7. A revisão do termo inicial da prescrição e da data de ciência
inequívoca da negativa de cobertura demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
8. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acompanhada do
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados,
conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o,
CPC/2015
do RISTJ, inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 9cfca8ca-9eca-486b-8337-e34920d5bb61

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970285 - PR (2025/0229419-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SILVANE SIMONE WAGNER
ADVOGADOS
: LORESVAL EDUARDO ZUIM - PR030578
ADJAIME MARCELO ALVES DE CARVALHO - PR019924
HAROLDO LUIS GALDINO - PR034307
EDNEI ROBERTO ZUIM - PR065343
NÍCOLLAS MOLINA DE CARVALHO - PR096912
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - PR058971
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA RECUSA DE COBERTURA. MERO PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE
SUSPENSÃO
DO
PRAZO.
VIOLAÇÃO
A
SÚMULA.
INADMISSIBILIDADE (
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 518/STJ)
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

DISSÍDIO
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CONFIGURADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em ação de cobrança de indenização
securitária.
2. A parte agravante alegou violação a dispositivos do Código
Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 15.040/2024
(Marco Legal dos Seguros), além de dissídio jurisprudencial.
Sustentou que o pedido administrativo de reconsideração teria
suspendido o prazo prescricional e que a ciência inequívoca da
negativa de cobertura ocorreu em momento posterior ao
reconhecido pelo Tribunal de origem.
3. O Tribunal de origem reconheceu a prescrição ânua, fixando
como termo inicial a ciência inequívoca da negativa de cobertura
pela seguradora, e rejeitou a tese de suspensão do prazo pelo
pedido de reconsideração administrativa.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

4. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de
reconsideração administrativa suspende o prazo prescricional
ânuo em ação de cobrança de indenização securitária e se o
termo inicial da prescrição foi corretamente fixado pela instância
de origem.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em
alegada violação a enunciado de súmula, conforme disposto na
Súmula 518 do STJ, que estabelece que súmulas não se
enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" para fins do
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
6. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos
dispositivos legais invocados pela parte recorrente impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e
356 do STF.
7. A revisão do termo inicial da prescrição e da data de ciência
inequívoca da negativa de cobertura demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
8. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acompanhada do
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados,
conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o,
CPC/2015
do RISTJ, inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 580-628), uma vez que foi claro quanto aos
pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, (e-STJ, Fl. 902-950).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I - Silvane Simone Wagner interpôs , com fundamento no art.recurso
especial 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da
8a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Alegou, em síntese,
divergência jurisprudencial entre as decisões recorridas e o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça
do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, além de violação à
nova redação do
do Código Civil, Súmula 229 do STJ, arts. 189,
art. 127
199, I, 206, §1o, II, “b”, 421, 422 e 771 do Código Civil e 6o, III, do Código
de Defesa do Consumidor. Destacou que a formulação de pedido
administrativo junto à seguradora teria suspendido o prazo de prescrição,
e que somente teria sido notificada
acerca da respectiva negativa em
de modo que, no momento
20/01/2023
da propositura da demanda, sua pretensão não estaria prescrita.
Argumentou que o órgão julgador teria dado indevida interpretação
restritiva ao prazo legal, e que as notificações a respeito da negativa de
cobertura teriam sido inicialmente encaminhadas a terceiro. Sustentou
que incumbia à seguradora comunicar-lhe acerca da possibilidade de
prescrição, ante o dever de informação atribuído aos fornecedores de
serviços e em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função
social do contrato.
II - O presente Recurso Especial não ultrapassa a análise de
admissibilidade.
De início, não se faz possível o exame da suscitada ofensa à Súmula
229 do STJ, pois tal enunciado não se enquadra no conceito de “tratado
ou lei federal” de que cuida o
III, "a", da CF, consoante o
art. 105,
enunciado da Súmula 518 do STJ. (...)
Além disso, verifica-se, de plano, que a questão relativa à incidência da
que deu nova redação ao
do Código Civil,
Lei n. 15.040/24,
art. 127
carece do necessário prequestionamento, já que o órgão julgador não se
manifestou a respeito.
Assim sendo, incidem na espécie as Súmulas no 282 e 356 do STF,
dada a ausência de prequestionamento da matéria.(...)
No mais, acerca da prescrição, constou do acórdão recorrido:
“Na espécie, em se tratando de ação de cobrança na qual a parte autora
pretende o recebimento de indenização securitária, incide a prescrição
ânua, prevista na regra do
§1°, II, "b" do Código Civil.
art. 206,
Este também é o entendimento que se extrai do julgado proferido pela
Terceira Turma do STJ, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, no REsp
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

1.970.111-MG, veiculado no Informativo 729 de
(...)
21/03/2022:
É fato indiscutível ainda que a negativa de cobertura ocorreu em
(eDoc. 44.1), sendo, portanto, o marco que determina o
30/05/2022
conhecimento inequívoco da parte autora acerca do indeferimento da
sua pretensão.
O prazo prescricional findou-se, então, em
ao passo que a
30/05/2023,
demanda foi proposta apenas em
A pretensão da autora
11/07/2023.
está claramente prescrita.
Nem se diga que o pedido de reconsideração formulado pela autora
(eDocs. 1.10/1. 12) teria o condão de suspender o prazo prescricional,
pois como assinalado pelo magistrado singular “a reiteração da
solicitação, pela requerente, é acessória, complementar e secundária, ou
seja, não obsta o seguimento do prazo prescricional –ainda, por aplicar-
se a regra de que o pedido acessório segue o principal.”
Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)
Nesse mesmo sentido, inclusive, foi o posicionamento recentemente
firmado no âmbito desta Corte: (...) Nesta ordem de ideias, tenho que é
caso de manutenção da sentença.”.
Como se vê, as conclusões do colegiado relativas ao decurso do prazo
prescricional decorreram da análise das circunstâncias fáticas peculiares
à causa, cujo reexame é vedado nesta via recursal, diante do óbice
contido na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, quanto ao dissídio jurisprudencial alegado, tem-se que
“A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.462.005/SP,
Terceiracaso” Turma, julgado em
DJe de
).
30/9/2024,
2/10/2024.
Nessas condições, o recurso não deve ser admitido.
III - Diante do exposto, inadmito o Recurso Especial interposto, com
fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF e 518 e 7 do STJ.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas
Cinge-se a controvérsia em estabelecer o termo inicial para o prazo
prescricional ânua em ação de cobrança de indenização securitária.
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

Analisando a questão, o Tribunal estadual reconheceu a ocorrência de
prescrição ânua, e fixou como termo inicial do prazo prescricional a ciência inequívoca
da recusa de cobertura pela seguradora, rejeitando a tese de suspensão pelo mero
pedido de reconsideração administrativa.
A par disso, o agravante sustenta violação à Súmula 229 do STJ e aos
artigos 189, 199, I, 206, § 1o, II, “b”, 421, 422 e 771 do Código Civil, bem como ao
artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, além da aplicação dos artigos 126,
II e III, e 127 da
(Marco Legal dos Seguros), os quais disciplinariam o
Lei 15.040/2024
termo inicial da prescrição e a possibilidade de suspensão única do prazo em caso de
pedido de reconsideração. Alega, ainda, dissídio jurisprudencial.
Sucede que, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, anteriormente interposto pela parte agravante, em razão da incidência do
óbice previsto na
com a seguinte redação:
Súmula 518/STJ,
Para fins do
III, a, da Constituição Federal,
Súmula 518/STJ:
art. 105,
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula.
Neste sentido, já entendeu esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO
DO

DO
NCPC.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,

ART.
1.022
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS.
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ.
INDENIZAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE
O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS
MOLDES LEGAIS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração que
CPC/1973)
têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.3. Nos termos da Súmula n.
518 do STJ, é inviável o conhecimento de eventual contrariedade a
súmula, que, para os fins do
III, "a", da CF, por não se
art. 105,
enquadrar no conceito de lei federal.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. A não observância aos requisitos do
§§ 1o e 2o, do
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o
conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

nessa extensão negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.832.464/RJ,
julgado em
DJEN de24/6/2025 .)
16/6/2025,
CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE VEÍCULO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
518/STJ.
TABELA PRICE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não é cabível recurso especial com fundamento em violação de
enunciado de súmula, pois este não se enquadra no conceito de lei
federal para os fins previstos no apelo nobre. Aplica-se, portanto, a
Súmula 518 do STJ.
2. A cobrança de juros sobre juros não é ilegal, desde que
expressamente pactuada entre as partes. Esse entendimento está
consolidado no Tema Repetitivo n. 953/STJ: "A cobrança de juros
capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver
expressa pactuação".
3. Na linha dos julgados desta Corte, a verificação da capitalização de
juros decorrente da aplicação da Tabela Price envolve matéria fática,
cujo reexame é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.874.678/MS,
Terceira Turma, julgado em 26/6/2023 , DJe de 28/6/2023).
4. Quanto à alegada abusividade das tarifas cobradas, o acórdão
recorrido, soberano na análise dos fatos e das provas, consignou a
ausência de comprovação nos autos da cobrança de Comissão de
Permanência, de Tarifa de Abertura de Crédito, de Tarifa de Emissão de
Carnê e de Tarifa de Registro de Contrato, motivo pelo qual não
cabe aqui analisar a legalidade desses encargos.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.819.466/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

Assim, tem-se que não se admite recurso especial por suposta violação a
enunciado de súmula, conforme dispõe a Súmula 518 do STJ, razão porque, afasta-
se, de plano, a invocada ofensa à
que, ademais, não possui natureza
Súmula 229/STJ,
normativa autônoma capaz de ensejar a interposição de recurso especial.
No tocante à alegada ofensa à
(Marco Legal dos
Lei 15.040/2024
Seguros), observa-se que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor expresso
sobre os dispositivos invocados (arts. 126 e 127), tampouco foi instado a fazê-lo por
meio de embargos de declaração.
Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento, é que, por força
constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao Superior Tribunal de Justiça somente é
dado o julgamento em recurso especial "das causas decididas, em única ou última
instância", uma vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias ainda não
discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY
NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA
04/06/2024,
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ademais, a alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto à data
de ciência inequívoca da negativa de cobertura e ao decurso do prazo prescricional
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na
via especial, conforme pacífico entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO. PRESCRIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE.
AÇÃO. PRAZO ANUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. SÚMULA 83 DO STJ. LAUDO PERICIAL. LIVRE
APRECIAÇÃO DO JULGADOR. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO ESTADUAL.
EXTENSÃO DA COBERTURA
SÚMULA 7/STJ.
SECURITÁRIA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA
APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional
ânuo para o ajuizamento de ação de indenização securitária deve ser
contado a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado (
.
Súmula 278/STJ)
2. O julgado estadual, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios da causa, bem como por meio do confronto das perícias
produzidas nos autos, concluiu pela invalidez permanente do segurado.
Nessas circunstâncias, a alteração da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não
está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o
entendimento das partes, mas sim conforme sua orientação, utilizando-
se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema.
Ademais, "não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua
convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos,
podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480,
do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no
Rel.
REsp 1.738.774/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe
.
13/08/2018)
4. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem (acerca do
cabimento da indenização securitária pleiteada e da extensão dessa
reparação) demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas
contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os
óbices das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.535.805/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2020,
19/2/2020.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INVALIDEZ
PERMANENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DO
CARÁTER
PERMANENTE DA INCAPACIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
CIÊNCIA
DE
CLÁUSULAS
LIMITADORAS
DA
COBERTURA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O
julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão
de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional,
tampouco viola o
do
art. 489
CPC/2015.
2. O prazo prescricional ânuo para interposição de ação de indenização
securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez
pelo segurado. Súmula n. 83/STJ.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A Corte de origem, mediante a análise da prova juntada aos autos,
asseverou que: (i) "ao menos até 11-08-2014, o autor ainda realizava
tratamento - fisioterapia e exames - como demonstram os documentos
das fls. 22-27, e a demanda foi ajuizada em julho de 2015, razão pela
qual não há falar na ocorrência da prescrição", e (ii) a seguradora não
demonstrou a prévia ciência do segurado sobre a existência de previsão
contratual autorizando a limitação do valor da indenização em caso de
invalidez permanente. Alterar tais conclusões demandaria reexame de
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

matéria fática, inviável em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.499.969/RS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2019,
25/10/2019.
Portanto, não há, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Acrescente-se que: "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento
de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.662.008/BA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição das
decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha apto a
clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido .
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:00
Código de Controle do Documento: cfb59786-9ca1-417b-9178-13eafa83980f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.970.285 / PR
Número Registro: 2025/0229419-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054199320258160069 00063238420238160069 54199320258160069 63238420238160069
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVANE SIMONE WAGNER
ADVOGADOS : ADJAIME MARCELO ALVES DE CARVALHO - PR019924
LORESVAL EDUARDO ZUIM - PR030578
NÍCOLLAS MOLINA DE CARVALHO - PR096912
EDNEI ROBERTO ZUIM - PR065343
HAROLDO LUIS GALDINO - PR034307
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - PR058971
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52209422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:54:20
Código de Controle do Documento: ca3cf41b-82bc-4934-816f-5fd66bfa3e2b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:54:20
Código de Controle do Documento: ca3cf41b-82bc-4934-816f-5fd66bfa3e2b